Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-51.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010452-51.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS GUTIERRES DE PAULA SILVA - CPF: 458.196.928-02 (RECORRENTE), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), Nataly Azenate Palhares de Oliveira (RECORRIDO), NATALY AZENATE PALHARES DE OLIVEIRA - CPF: 045.281.201-19 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGI
TIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RESPONSABILIDADE DO EFETIVO BENEFICIÁRIO DO CONSUMO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.

Não havendo provas que venham fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada (ID 237944670/
PJe2
), bem como dos documentos apresentados junto ao ID 237944673/PJe2, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte impugnante, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida
.

2.
Legitimidade

passiva
.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

3.
Responsabilidade
Civil.

Aquele
que
,

por

ação
ou omissão voluntária,

violar

direito
e
causar

dano

a

outrem

comete

ato

ilícito
e,
além

disso
,
tem

a

obrigação
de
repará
-lo (art. 186 e art. 927 do Código Civil).
Ademais
,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, da
existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso

concreto
, a
parte

autora

cumpriu
com
seu

ônus

probatório
e
comprovou
que
, de fato,

estava

ocorrendo
o
desvio
de
energia
de se
imóvel

em

benefício
da
parte

reclamada
.
Embora
a
ré

tenha

alegado
que
não

tinha

conhecimento
do
referido

desvio
, nota-se que a
recorrente

foi

diretamente

beneficiada

por

ele
, inclusive
atest
ado por meio de perícia técnica

laudada
(ID 237944195/PJe2)
. Dessa forma,
considerando
que
a
reclamada

estava

efetivamente

utilizando
da
energia

desviada
,
deve
ser
responsabilizada
pela
contraprestação

referente ao consumo realizado
indevidamente
.
A
de
mais,
vale lembrar
que o fornecimento de energia se trata de obrigação pessoal, razão por que, de toda forma, a pessoa que efetivamente utilizou dos serviços dever arcar com seus custos.

4.
A propósito,
a instância de origem
bem

observou
"
através
do Boletim de
ocorrência
sob id. 133569483 e
principalmente
do
laudo

pericial

realizado
pela POLITEC sob id. 133569487, que
houve a utilização de energia do apartamento do autor
,
identificado

apartamento
05
pelo

apartamento
da
parte

requerida
,
identificado

como

apartamento
07
",
além
do que, "
A
própria

parte

requerida

reconhece
e junta no id. 143521203,
contrato
de
locação
do
apartamento
07
". Em vista
disso
,
correta a conclusão de que
"
Apesar de
sustentar

sua

ilgegitimidade

passiva
e que a
responsável
seria da
imobiliária
,
verifico
que
quem

utilizou

a

energia
da
parte

autora

foi
a
parte

requerida
,
sendo

uma

obrigação

pessoal
de
quem
a
utilizou
"
, devendo ser mantida a sentença do juízo singular
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010452-51.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
NATALY AZENATE PALHARES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
VINICIUS GUTIERRES DE PAULA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VINICIUS GUTIERRES DE PAULA SILVA

ajuizou

reclamação

em

face do
NATALY AZENATE PALHARES DE OLIVEIRA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.,
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial, tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Trata
-se de
ação

proposta

por
VINICIUS GUTIERRES DE PAULA SILVA,
em

desfavor
de NATALY AZENATE PALHARES DE OLIVEIRA. Relata a
parte

autora
,
em

síntese
, que a
parte

requerida

utilizou
de
sua

energia

elétrica
de forma
indevida
e
sem

autorização
,
sofrendo
com o
aumento
do valor da
sua

energia
.
Requereu
a
condenação

em

danos

materiais
no valor de R$ 2.175,20. Em
contestação

alega
a
parte

reclamada
,
em

síntese
,
arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e no
mérito

pugnou
pela
improcedência
da
demanda
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, da lei 9.099/95.
Decido
. Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5º,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
. Assim,
cumpre

destacar
que o
caso

em

comento

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do CPC. A
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
se
confunde
com o
mérito
e com
ele

será

analisado
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
assiste

razão
à
parte

autora
.
Incumbe
a
parte

reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

argumentos

alegados
,
vez
que as
assertivas

são

fatos

extintivos
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.
Compulsando

os
autos
verifico

através
do Boletim de
ocorrência
sob id. 133569483 e
principalmente
do
laudo

pericial

realizado
pela POLITEC sob id. 133569487, que
houve a utilização de energia do apartamento do autor
,
identificado

apartamento
05
pelo

apartamento
da
parte

requerida
,
identificado

como

apartamento
07. A
própria

parte

requerida

reconhece
e junta no id. 143521203,
contrato
de
locação
do
apartamento
07. Apesar de
sustentar

sua

ilgegitimidade

passiva
e que a
responsável
seria da
imobiliária
,
verifico
que
quem

utilizou
a
energia
da
parte

autora

foi
a
parte

requerida
,
sendo

uma

obrigação

pessoal
de
quem
a
utilizou
,
nos

termos
do
entendimento
do STJ: “o
débito
, tanto de
energia

elétrica

como
de
água
, é de
natureza

pessoal
,
não
se
caracterizando

como

obrigação
de
natureza

propter
rem (
AgRg
no
AREsp
79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
10/06/2014,
DJe
25/06/2014).
Portanto
, a
parte

autora

deve

restituir

os

valores

pagos

pelo

autor
a
título
de
uso
de
sua

energia

elétrica
. Ante o
exposto
,
opino

por

julgar
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de CONDENAR o
requerido
a
restituir
a
quantia
de R$ 2.175, 20 (
dois
mil cento e
setenta
e
cinco
reais e
vinte
centavos), com
correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC, a
partir
do
desembolso
, e
juros
simples de mora de 1%, um
por
cento,
ao

mês
,
contabilizado
a
partir
da
citação
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95). Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.
Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a) Intime-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
, intime-
se a

parte

exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
, intime-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
. d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
cumpra
-se
conforme

Ordem
de Serviço n. 07/2018.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) é
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; e b) a
responsabilidade

pelo

desvio
de
energia
é da
imobiliária
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

p
edidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024